Tribunal: STF
Processo: Rcl 79632
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por ausência de violação ao decidido na ADPF 828.

O embargante alega que a decisão embargada padece de omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais, cabíveis quando se verifica a angularização da relação processual com a citação da parte beneficiária (eDoc. 62).

Requer seja sanado o vício apontado, com a fixação de honorários advocatícios em favor do ente público.

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, protocolados pela Procuradoria do Distrito Federal, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Não verifico o vício alegado. 

A questão em discussão consiste em definir se é cabível condenação em honorários advocatícios em reclamação. Tal alegação parte da premissa de que a reclamação deve receber o mesmo tratamento normativo-processual dispensado à generalidade das ações.

Essa compreensão, contudo, não se ajusta à natureza autônoma da medida. Por meio desta ação constitucional, tutelam-se não propriamente direitos individuais, mas interesses públicos relacionados à competência do Supremo Tribunal Federal e à autoridade de suas decisões.

A despeito da argumentação desenvolvida, pacificou-se na Segunda Turma desta Suprema Corte o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios é incompatível com a natureza constitucional da reclamação (Rcl 26.936 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki).

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente